Tribunal: TJPA
Processo: 0005997-20.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005997-20.2017.8.14.0028

APELANTE: JOSE CARLOS GUERREIRO SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO
MANTIDO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, IV DO CPP. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO.

1. Decisão passível de ser classificada como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença desprezou o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos.

Não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão - atual ou iminente; a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal. O que ocorreu, tão somente, foi o acolhimento pelo Conselho de Sentença de tese diversa da defensiva, ocasionando a insurgência recursal.

2. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vítima mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido – pois surpreendido com um golpe de arma branca desferido pelo recorrente que lhe atingiu a barriga; não há se falar em exclusão de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

3. I
ncabível a
desclassificação
para o delito de lesão corporal seguida de morte, pois demonstrada a intenção do réu de ceifar a vida da vítima.

4.
Ausência de provas de que o réu agiu sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, não incidindo a causa de diminuição do §1º do art. 121 do Código Penal.

5. Inexiste erro quanto à aplicação da pena, pois constatado que o magistrado de piso observou os requisitos do art. 59 do CP, tendo aplicado o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito.

6.
Para reconhecimento da atenuante da confissão, não há necessidade de que esta seja
completa
, o que enseja o reconhecimento da atenuante qualificada, nesta oportunidade.

7.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal, INICIALMENTE EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ................ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002470-68.2019.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ELIELSON PRINTES MARINHO (Benones Agostinho do Amaral –
Advogado

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIELSON PRINTES MARINHO
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, após condenação pelo Conselho de Sentença nas penas do art. 121, § 2º, IV do Código Penal, lhe impôs a pena total de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) No dia 27/04/2019, por volta de 21hs30min, Comunidade Serrinha, área rural de Óbidos, onde ocorria um bingo beneficente o denunciado ELIELSON PRINTES MARINHO, com animus necandi, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e por motivo torpe, desferiu golpe de faca, na região do abdômen da vítima GEOCIVANDRO MENDES MARINHO, provocando-lhe choque hipovolêmico e, por conseguinte, o óbito.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se na porta do barracão comunitário, do lado de fora, quando o denunciado, adentrando no barracão pela outra porta, foi em direção à vítima, desarmada, e, de inopino, aplicou-lhe um golpe na região abdominal, evadindo-se, em seguida, do local.

Em seguida, a vítima caiu ao chão, sendo socorrida por populares que estavam no local que a conduziram até o Hospital Regional, situado em Santarém/PA, evoluiu à óbito, no dia 29/04/2019, às 18hs46min (...)”.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do indigitado, imputando-lhe o delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV praticado contra a vítima Geocivandro Mendes Marinho.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou (fls. 133/135, ID 6881148) o acusado pelo delito descrito na exordial acusatória, decisão da qual as partes renunciaram ao prazo recursal.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 22/11/2019, o Conselho de Sentença (fl. 223/224, ID 6881266), reconheceu a responsabilidade criminal do réu Elielson Printes Marinho.

Ao sentenciar (fls. 225/228, ID 6881267), o magistrado
a quo
aplicou-lhe a reprimenda corporal de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão em face do recorrente.

Após aplicada a detração, a pena foi fixada em 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o acusado Elielson Printes Marinho interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Nas razões recursais (fls. 305/312, ID 6881315), a defesa do recorrente
requer a anulação do julgamento para que outro seja proferido, tendo em vista que o acusado agiu sob o manto da legítima defesa própria
.

A defesa do apelante requer, ainda, a exclusão da qualificadora do inciso IV, do art. 121 do Código Penal.

Pleiteia a defesa pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3º, do Código Penal.

Pugna, assim, pelo reconhecimento do crime de homicídio privilegiado.

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja aplicada em seu mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, a revisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, dado que o apelante teria agido sob o manto da legítima defesa.

Anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri na hipótese de a decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente dissociada e contrária à prova dos autos. Contudo, ante a soberania dos vereditos, prevista no art. 5º, XXXVII, ‘c’, da CF, os jurados possuem a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões apresentadas para o fato, que conte sustentada pelo conjunto probatório.

Somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando identificado o total afastamento dos elementos do processo, bem como a ausência de amparo fático, o que não se vislumbra no caso em análise.

Assim, não há que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter acatado o argumento de defesa.

O art. 25 do Código Penal entende que para a ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa é necessário o uso moderado dos meios necessários repelir a injusta agressão, atual ou iminente.

O recorrente, Elielson Printes Marinho, alegou em suas declarações em sede de instrução criminal, e em juízo, a tese de legítima defesa própria.

A testemunha AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA em sede de instrução criminal (fl. 15), declarou:

“(...) QUE: no dia 27/04/2019 estava ocorrendo um bingo beneficente à igreja católica da Comunidade Serrinha, zona rural deste município de Óbidos; QUE, o depoente chegou ao evento por volta de 21h00 min e no local já se encontrava “JOCINHO” (Geocivandro Mendes Marinho) bem como o nacional de alcunha “Cote”; QUE, afirma que “JOCINHO” estava dormindo bêbado em um banco; QUE, minutos depois “JOCINHO” foi para junto do depoente e disse: “se tiver de cortar um, vai ter que cortar todos” (textuais), e com a mão direita espalmada acrescentou: “quando essa vai, não volta mais” (textuais); QUE, por volta de 21h30min o depoente convidou “JOCINHO” para entrarem no barracão comunitário, mas este ficou encostado na porta de entrada pelo lado de fora; QUE, nesse instante Cote, que estava no interior do barracão, vindo na direção de JOCINHO, foi quando então uma moça falou que Cote estava com uma faca, tendo o depoente se voltado para ver e já presenciou JOCINHO caindo e Cote sair correndo com a faca na mão; QUE, no primeiro momento o depoente pensou que Cote havia apenas desferido um soco em Cote; QUE, somente depois percebeu que JOCINHO havia sido esfaqueado por Cote; ; QUE, comunitários conduziram JOCINHO para hospital nesta cidade; QUE, perguntado ao depoente se presenciou alguma briga entre JOCINHO e COTE no evento? Respondeu que não houve qualquer briga entre os dois; QUE, perguntado ao depoente se tinha conhecimento que JOCINHO e COTE tinham alguma rixa anterior? Respondeu que desconhece; QUE, perguntado ao depoente se viu em local do corpo da vítima ocorreu o golpe? Respondeu o golpe foi na altura da barriga do lado direito entre o umbigo e o estomago (...)”.

Referidas declarações foram repetidas em Plenário do Tribunal do Júri pela testemunha ao norte mencionada, confirmando como ocorreu a dinâmica dos fatos, acrescentando que não presenciou qualquer discussão entre a vítima e o recorrente no evento festivo, tampouco anterior ao fato.

Por sua vez, a testemunha Edi Carlos Pinto dos Santos declarou em sede policial:

“(...) QUE: no dia 27/04/2019 estava ocorrendo um bingo em beneficio à construção da igreja católica da Comunidade; QUE, no evento estavam o nacional “JOCINHO” (Geocivandro Mendes marinho) e o nacional de alcunha Cote; QUE, por volta de 21h30min, quando estava encerrando o bingo, o depoente viu quando JOCINHO caminhou até a porta de entrada do barracão e ficou escorado do lado de fora, foi quando então Cote entrou por outra porta e foi até “JOCINHO” e aplicou-lhe um golpe de faca na altura da barriga e se evadiu correndo; QUE, a vítima caiu ao chão ensanguentada tendo sido acudido por comunitários; QUE, afirma que não houve qualquer briga ou desavença entre “JOCINHO” e “COTE” No evento; QUE, tem conhecimento que algum tempo atrás “JOCINHO” já havia golpeado COTE, entretanto estes já se falavam e costumavam ingerir bebida alcoólica juntos; QUE, afirma que é contumaz COTE se envolver em brigas e andar armado de faca na comunidade que reside, sempre que cria confusão nos eventos festivos (...)”.

Tais afirmações foram repetidas em sede policial, na instrução criminal, bem como por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Juri, onde relatou minuciosamente como os fatos ocorreram, inclusive afirmou categoricamente que não houve nenhuma briga ou discussão entre o recorrente e a vítima.

Ademais, as testemunhas Elder da Costa Gomes e Neilson Pinheiro Garcia, em sede policial, na instrução criminal e no julgamento pelo Tribunal do Júri, afirmaram que a vítima foi golpeada pelo apelante quando se encontrava na porta de entrada do barracão comunitário, no momento em que se realizava um evento, e que não presenciaram qualquer discussão anterior às agressões entre vítima e o autor do fato.

Assim, diante dos depoimentos, o Conselho de Sentença, amparado na prova oral colhida em Plenário, afastou a tese de legítima defesa, não havendo o que se falar em manifesta contrariedade ao acervo probatório.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório mínimo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que pende para uma de suas vertentes, a qual ampara a tese acusatória. Em homenagem à soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença somente é contrária à prova dos autos quando se revelar arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas, o que não é o caso, haja vista que as teses acusatórias têm respaldo nas provas dos autos.2. Havendo controvérsia em torno da tese defensiva de homicídio privilegiado. Compete ao Conselho de Sentença dirimi-la segundo a íntima convicção dos jurados. Não ocorre, pois, contrariedade manifesta às provas dos autos quando a tese acusatória, de que o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, prevalece por ter respaldo nas provas dos autos.
(Acórdão n. 1197910, 20170110396117APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 82-100).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos convencionam que a decisão do Júri foi escorreita e condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, tão somente por não ter acolhido a tese defensiva de legítima defesa.

Como se vê, quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa suscitada pelo recorrente, entendo que que não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal.

O recorrente se aproximou sorrateiramente da vítima e, sem qualquer chance de defesa desta, aplicou um golpe de arma branca na altura do ventre, o que lhe provou a morte alguns dias depois de receber tratamento médico-hospitalar.

2. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV,

ART. 121 DO CÓDIGO PENAL.

O apelante pleiteia a exclusão da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa vítima, ao argumento de que não existe nenhuma indicação de que a vítima fora surpreendida ou teve eventual defesa impossibilitada.

No feito ora em análise, a sentença proferida pelo MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, eis que proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do termo de votação dos quesitos (fls. 223/224), em que restou reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a autoria e a materialidade do delito, inclusive a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, estando em consonância, portanto, com o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

“(...) A sentença não contraria a lei expressa ou a decisão dos jurados quando prolatada conforme o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, amparando-se em uma das versões amplamente debatidas durante o julgamento plenário, com respaldo em testemunhos e outras provas, que também confirmem o motivo torpe e o recurso dificultador da defesa.(...)4 Apelação desprovida (Acórdão n.847894, 20131210013242APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2015, Publicado no DJE: 12/02/2015. Pág.: 77 - grifos nossos).

Os depoimentos colhidos ao longo do processo denotam com vasta clareza a incidência da qualificadora. Destaco o depoimento de Edi Carlos Pinto dos Santos, que afirmou categoricamente que:
“por volta de 21h30, quando estava encerrando o bingo, o depoente viu quando Jocinho caminhou até a porta de entrada do barracão e ficou escorado do lado de fora, foi quando então Cote entrou por outra porta e foi até Jocinho e aplicou-lhe um golpe de faca na altura da barriga e se evadiu correndo”.

Assim sendo, mantenho a qualificadora do
recurso
que impossibilitou a
defesa
da vítima, vez que o conjunto probatório evidenciou que o réu dele se utilizou.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, verifica-se não haver possibilidade de prosperar tal pedido, conforme passo a analisar.

A defesa do recorrente argumenta que inexiste indício de que o apelante teve a intenção de ceifar a vida da vítima. Logo, a decisão do Conselho de Sentença fora manifestamente contrária às provas dos autos.

Os jurados, ao responderem o Termo de Votação, mais precisamente no quarto quesito quando lhes foi perguntado se
“Ao desferir o golpe com arma branca, o réu teve a intenção ou assumiu o risco de ceifar a vida da vítima?
” os jurados responderam que sim.

Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não cabe discussão sobre se a decisão dos Jurados foi acertada ou não, mas se foi baseada em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando absolutória.

No caso, ao atribuir ao apelante a prática do crime de homicídio, o Conselho de Sentença optou pela tese da acusação, exposta em Plenário, e que encontra amparo no acervo fático probatório dos autos.

A testemunha Amarildo da Silva Oliveira, ouvido no Plenário do Tribunal do Júri, afirmou que a vítima estava embriagada, dormindo em um banco no interior do barracão onde se realizava o evento festivo e que, após ser convidado por Amarildo, dirigiu-se para a porta de entrada e lá ficou encostado, momento em que o apelante atacou de inopino a vítima, sem qualquer chance de defesa, aplicando-lhe um golpe certeiro na barriga, que lhe atingiu um órgão vital, levando-o a óbito dois dias depois.

Ainda na declaração da testemunha acima referida, o apelante, antes do cometimento do crime, já teria abordado a vítima dizendo:
“se tiver de cortar um, vai ter que cortar todos”
, e com a mão direita espalmada acrescentou:
“quando essa vai, não volta mais”
.

Deste modo, analisando as declarações das testemunhas de acusação realizado perante o Tribunal do Júri, verifico que a decisão dos jurados se deu nos termos da tese alegada pela acusação, de que o recorrente agiu com
animus necandi
, ou seja, este teve a intenção de ceifar a vida da vítima, como de fato ocorreu.

Por tais razões, inviável a desclassificação pleiteada.

4. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

A defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos porque o Júri não reconheceu que o apelante agiu imbuído de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima
.

Analisada pelo Conselho de Sentença, esta tese defensiva foi rechaçada, visto que o pretendido privilégio não pôde ser confirmado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em plenário
.

A defesa pleiteou pela diminuição de pena prevista no §1º, do art. 121, do Código Penal, ao argumento de que o recorrente, antes do evento que culminou com a morte da vítima, teria sido humilhado, ofendido e ameaçado pela vítima, o que teria ocasionado o ato sob violenta emoção.

Tal argumento não possui meios de prosperar, conforme explicita-se a seguir.

É cediço que nos processos de competência do Tribunal do Júri a justiça togada somente poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença quando a contrariedade com a prova for manifestamente evidente.

Em caso de anulação da decisão, um novo julgamento deverá ser realizado.

Ainda assim, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que são capazes de cassar o julgamento já realizado. A exceção ocorre nos casos de veredicto sem qualquer apoio no acervo probatório e dissociado por completo do contexto fático.

No caso em tela, a análise dos quesitos formulados permite concluir que as respostas dos jurados ocorreram em consonância com os elementos de prova produzidos nos autos.

Sob o escólio da soberania constitucional dos veredictos, os juízes leigos são livres na apreciação da prova, podendo dar a interpretação que lhes parecer mais justa, assim como valorar e decidir quais delas melhor refletem a verdade real dos fatos, ainda que seja errada ou injusta na visão da defesa.

Não há qualquer prova nos autos, a não ser a tese isolada da defesa, que caminhe no sentido da aplicação do privilégio.

Todas as testemunhas relataram com veemência que a vítima estava bêbada, escorada na porta do barracão quando foi golpeada pelo agressor. Não houve qualquer relato de desentendimento anterior entre ambos, qualquer discussão entre eles, nada, portanto, que conduza a tal pleito.

Assim, merece, igualmente, ser afastada a tese de homicídio privilegiado.

5. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A defesa do recorrente ainda pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão que, ainda que realizada de forma qualificada, faz jus à sua aplicação.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a aplicação da atenuante da confissão, consignou que:

“(...) Não reconheço a atenuante da confissão, pois o réu, na verdade, sustentou a tese de que agiu em legítima defesa e, assim, considero confissão qualificada, não ensejadora da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, conforme entendimento consolidado no STJ (...)”.

Com efeito, para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, não há necessidade de que a confissão seja completa, demonstrando todas as circunstâncias do crime.

É claro o entendimento do STJ de que a confissão, ainda que qualificada ou parcial, deve ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no artigo supracitado, quando de qualquer modo servir de base para a condenação, o que ocorreu no presente caso.

Já não prospera a tese de que o argumento da legítima defesa exclui a confissão. Esse entendimento foi superado, conforme podemos ver em um julgado de nossa Corte Cidadã:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A circunstância atenuante pertinente à confissão espontânea, ainda que parcial, é aplicável àquele que confessa a autoria do crime independentemente da admissão do dolo ou das demais circunstâncias narradas na denúncia. Precedentes. 2. Habeas corpus concedido. (
HC 99436
/ RS - RIO GRANDE DO SUL HABEAS CORPUS Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 26/10/2010 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT VOL-02445-01 PP-00113 Parte (s) PACTE.(S): JORGE LUIZ PORTELA COSTA IMPTE.(S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COATOR (A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).

Em outro julgado, o STJ assim se manifestou:

(...) 3. Conforme a orientação da Súmula 545/STJ, é obrigatória a atenuação da pena, quando a confissão é utilizada como elemento de convicção do julgador. Ainda que se trate de confissão qualificada, é devida a incidência da atenuante. Precedentes. (...)

5. Agravo regimental improvido.' (AgRg no REsp 1.468.568/ES, Min. Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 06/10/2016).

(...) 3. A confissão, ainda que qualificada, cifrada no pretexto de legítima defesa, deve ser levada em conta na dosimetria, devendo ser compensada com a reincidência. Precedentes
.
4 - Impetração conhecida em parte e, nesta extensão, concedida parcialmente a ordem apenas para reduzir a reprimenda final ao montante de 20 anos de reclusão, mantendo, no mais, a

condenação." (HC 419.781/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017).

Com efeito, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

Verifica-se que o magistrado afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora recorrido não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, caracterizando a confissão qualificada, entretanto, conforme explanado, deve incidir, no caso, atenuante do art. 65, III, "d" do Código Penal.

6. DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

A defesa do recorrente pleiteia a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, ante a ausência de fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal valorados negativamente em desfavor do recorrente.

Contudo, entendo que não assiste razão à defesa neste ponto, pois
a dosimetria da pena passou por regular e correta fundamentação, havendo duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Adequada, assim, a pena estabelecida na dosimetria do juízo a quo, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra dentro de um critério exclusivamente calcado na discricionariedade do juiz.

No mesmo sentido, não é dependente de critérios matemático, de modo que o juízo sentenciante poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada próximo ao grau máximo.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.

(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, publicado em 2016-04-04).

Entretanto, com o reconhecimento da atenuante da confissão, mesmo que qualificada, passo à nova dosimetria da pena-base em face do recorrente.

Mantenho a pena-base aplicada pelo magistrado de primeiro grau, qual seja: 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão em face do recorrente.

Ausente agravantes, mas presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal, pelo que diminuo a reprimenda corporal até então encontrada em 02 (dois) anos, ficando a mesma em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, que a torno definitiva em face da ausência de causa de aumento e de diminuição de pena.

Delego à Vara de Execução Penal realizar a detração em prol do apelante.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e, consequentemente, redimensionar a reprimenda corporal para 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024